Tribunal: TJES
Processo: 5007279-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007279-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZEPPELIN SERVICOS LTDA - ME
AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007279-21.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZEPPELIN SERVICOS LTDA - ME

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES

Advogado do(a) AGRAVANTE: CIRO BENEVENUTO SOARES - ES23577-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ZEPPELIN SERVIÇOS LTDA ME
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, que, nos autos da execução fiscal movida pelo
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO – CREA/ES
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por sua curadora especial, reputando válida a citação editalícia.

A agravante aduz, em síntese, que (ID nº 1963134): 1)
“
apenas houve a afixação do edital no pátio do fórum e publicação em diário oficial (conforme fls. 53/54 – Doc. 01), sem, contudo, terem sido realizadas as demais publicações exigidas pelo art. 257, inc. II do CPC
”
(fl. 06); 2)
“o edital citatório foi expedido com prazo de 20 (vinte) dias, conforme se extrai das fls. 53/54. No entanto, a Lei n° 6.830/80 estabelece expressamente que o prazo do edital, em se tratando de execução fiscal, deve ser de 30 (trinta) dias”
(fl. 06); 3)
“houve uma única tentativa de encontrar a agravante por meio de Oficial de Justiça, sem que a agravada tenha solicitado a realização de qualquer diligência posterior para localização da agravante, tais como expedição de ofícios para SPC/SERASA ou busca de informações nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (SisbaJud, InfoJud, entre outros)”
(fl. 08); 4)
“espontaneamente indicou bens à penhora ao Juízo a quo (fls. 63/67), objetivando, com isso, a garantia do exercício do seu direito de defesa por meio da oposição de Embargos à Execução”
(fl. 11).

Pugna para que requer
“seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja decretada a nulidade da citação por edital, bem como seja determinada a lavratura do competente auto de penhora sobre os bens indicados, com a consequente intimação da agravante para que possam ser apresentados os Embargos à Execução, na forma do art. 16, inciso III da LEF”
(fl. 12).

Intimado, o agravado ofertou resposta no ID nº 2069700, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1)
“o endereço indicado para tentativa de intimação da Agravante foi o mesmo registrado até dias atuais na Receita Federal do Brasil”
(fl. 03); 2)
“uma vez que as tentativas de citação da empresa por mandados retornaram infrutíferas, conforme certificado em fls. 17 e 48/verso dos autos originários, caracterizado está o local incerto e não sabido, necessário para o deferimento da citação pela via editalícia”
(fl. 05); 3)
“se a Agravante mudou de endereço, cabia a ela informar o novo ao Fisco e, se não o fez, há de suportar as consequências da sua omissão”
(fl. 05); 4)
“o ‘esgotamento de diligências’ para os fins de citação editalícia em execução fiscal depende apenas da frustração da citação postal e por oficial de justiça, sendo prescindível a prévia requisição de informações a qualquer órgão público”
(fl. 05); 5)
“houve ampla publicidade do ato citatório, sendo esse afixado no mural do Fórum, publicado no diário oficial e, ainda, nomeado curador especial para a parte Agravante”
(fl. 08); 6)
“houve o comparecimento espontâneo da parte executada nos autos, o que supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC”
(fl. 08) 7)
“indeferido também deve ser o pleito da Agravante de abrir novo prazo para apresentação de Embargos à Execução na execução originária, visto que a própria empresa declarou em seu recurso aqui interposto, que compareceu voluntariamente aos autos. Dessa forma, tem-se que resta esgotado o prazo reclamado”
(fl. 09).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ZEPPELIN SERVIÇOS LTDA ME
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, que, nos autos da execução fiscal movida pelo
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO – CREA/ES
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por sua curadora especial, reputando válida a citação editalícia.

A agravante aduz, em síntese, que (ID nº 1963134): 1)
“
apenas houve a afixação do edital no pátio do fórum e publicação em diário oficial (conforme fls. 53/54 – Doc. 01), sem, contudo, terem sido realizadas as demais publicações exigidas pelo art. 257, inc. II do CPC
”
(fl. 06); 2)
“o edital citatório foi expedido com prazo de 20 (vinte) dias, conforme se extrai das fls. 53/54. No entanto, a Lei n° 6.830/80 estabelece expressamente que o prazo do edital, em se tratando de execução fiscal, deve ser de 30 (trinta) dias”
(fl. 06); 3)
“houve uma única tentativa de encontrar a agravante por meio de Oficial de Justiça, sem que a agravada tenha solicitado a realização de qualquer diligência posterior para localização da agravante, tais como expedição de ofícios para SPC/SERASA ou busca de informações nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (SisbaJud, InfoJud, entre outros)”
(fl. 08); 4)
“espontaneamente indicou bens à penhora ao Juízo a quo (fls. 63/67), objetivando, com isso, a garantia do exercício do seu direito de defesa por meio da oposição de Embargos à Execução”
(fl. 11).

Pugna para que requer
“seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja decretada a nulidade da citação por edital, bem como seja determinada a lavratura do competente auto de penhora sobre os bens indicados, com a consequente intimação da agravante para que possam ser apresentados os Embargos à Execução, na forma do art. 16, inciso III da LEF”
(fl. 12).

Intimado, o agravado ofertou resposta no ID nº 2069700, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1)
“o endereço indicado para tentativa de intimação da Agravante foi o mesmo registrado até dias atuais na Receita Federal do Brasil”
(fl. 03); 2)
“uma vez que as tentativas de citação da empresa por mandados retornaram infrutíferas, conforme certificado em fls. 17 e 48/verso dos autos originários, caracterizado está o local incerto e não sabido, necessário para o deferimento da citação pela via editalícia”
(fl. 05); 3)
“se a Agravante mudou de endereço, cabia a ela informar o novo ao Fisco e, se não o fez, há de suportar as consequências da sua omissão”
(fl. 05); 4)
“o ‘esgotamento de diligências’ para os fins de citação editalícia em execução fiscal depende apenas da frustração da citação postal e por oficial de justiça, sendo prescindível a prévia requisição de informações a qualquer órgão público”
(fl. 05); 5)
“houve ampla publicidade do ato citatório, sendo esse afixado no mural do Fórum, publicado no diário oficial e, ainda, nomeado curador especial para a parte Agravante”
(fl. 08); 6)
“houve o comparecimento espontâneo da parte executada nos autos, o que supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC”
(fl. 08) 7)
“indeferido também deve ser o pleito da Agravante de abrir novo prazo para apresentação de Embargos à Execução na execução originária, visto que a própria empresa declarou em seu recurso aqui interposto, que compareceu voluntariamente aos autos. Dessa forma, tem-se que resta esgotado o prazo reclamado”
(fl. 09).

Primeiramente, pontuo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, pacificou o entendimento de que
“
a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

No caso, conforme assentado na decisão agravada,
“foi tentada a citação da parte executada por meio de citação postal e oficial de justiça, ambas inexitosas”
(ID 1963138, fl. 23).

Diante disso, não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da parte executada, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pela devedora já permite que o exequente promova a citação ficta.

Conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.
1.
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que é válida a citação por edital na presente execução uma vez que houve exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1909660/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 25/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO CONFIGURADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. SÚMULA Nº 414 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É incabível o arbitramento de honorários advocatícios nas demandas em que a Defensoria Pública atua como curadora especial, haja vista ser função intrínseca às atribuições institucionais.
2. Nos termos da Súmula nº 414 do STJ A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. Portanto, a citação por edital tem lugar quando a tentativa de citação por correio e/ou oficial de justiça restar frustrada.
3. O lançamento tributário mais antigo foi realizado em 20/04/2009, ao passo que a ação executiva foi deflagrada na data de 31/01/2012, portanto, dentro do lastro prescricional. Ausente a prescrição do crédito, pois observado o prazo quinquenal do art. 174 do CTN. 4. Por não mostrar-se razoável e proporcional em relação ao valor da causa (R$ 1.246,88 - um mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos); considerando que foram impetradas várias demandas e a simplicidade da causa, local de prestação do serviço e o tempo para a execução, nos termos do art. 85, §8º do CPC/15, devem ser reduzidos os honorários advocatícios para R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo valor é suficiente para remunerar os serviços prestados pelos Procuradores Municipais na defesa dos interesses do Poder Público Municipal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0005862-27.2017.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 13/07/2020; DJES 26/08/2020).

No caso, além da infrutífera tentativa de realização do ato pelos Correios, o Oficial de Justiça compareceu ao endereço indicado no cadastro da pessoa jurídica, o que, por si só, já autoriza a citação por edital, conforme posicionamento desta egrégia Segunda Câmara Cível (“
em sede de execução fiscal, fracassada a localização do executado por meio de oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital, na medida em que, evidente a inutilidade da citação por correio em endereço no qual o oficial de justiça não logrou localizar o executado
” – Apl 0001046-02.2017.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJe de 13/11/2019).

Observa-se que o endereço cadastral da agravante, conforme confirma o seu recurso, continua o mesmo constante do seu cadastro de pessoa jurídica, no qual foram frustradas as tentativas de citação pessoal, de modo que não haveria necessidade de novas diligências para a efetivação da citação por edital, eis que no único endereço possível não foi localizada.

Quanto aos requisitos formais do edital de citação, observa-se que ele foi afixado no mural do fórum pelo prazo de vinte dias e publicado no diário oficial.

O art. 8º, IV, da Lei de Execução Fiscal, aplicável ao caso, prevê que o
“
edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Em que pese não observada a previsão de publicação por trinta dias, no caso, a agravante compareceu aos autos espontaneamente, suprindo o vício constatado, sem que tenha experimentado qualquer prejuízo, pois sequer iniciado o prazo dos embargos à execução fiscal, que é contado a partir do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou seguro garantia, ou ainda da intimação da penhora (artigo 16 da LEF).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
O-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FRUSTRADAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELA PARTE DEVEDORA. SÚMULA/STJ Nº 414. VÍCIO FORMAL DO EDITAL DE CITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 8º DA LEF. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da parte executada quando houve a tentativa de citação por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pela devedora já permite que o exequente promova a citação ficta. Súmula nº 414 do STJ.

2. Hipótese em que o endereço cadastral da empresa agravante, conforme confirma o seu recurso, continua o mesmo constante do seu cadastro de pessoa jurídica, no qual foram frustradas as tentativas de citação pessoal, de modo que não haveria necessidade de novas diligências para a efetivação da citação por edital, eis que no único endereço possível não foi localizada.

3. O edital de citação não observou o prazo previsto no art. 8º, IV, da Lei de Execução Fiscal, aplicável ao caso
.
Porém, a agravante compareceu aos autos espontaneamente, suprindo o vício constatado, sem que tenha experimentado qualquer prejuízo, pois sequer iniciado o prazo dos embargos à execução fiscal, que é contado a partir do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou seguro garantia, ou ainda da intimação da penhora (artigo 16 da LEF).

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.